Tribunal: STF
Processo: HC 200945
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DO ATO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fábio Aparecido Alberto, advogado, em benefício de Dener da Silva Leprevost Nunes, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.4.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 657.732/SP. O objeto deste é a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 2300296-17.2020.8.26.0000 pela Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 26.11.2020, o juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Bonito/SP homologou a prisão em flagrante do paciente, convertendo-a em preventiva, pela prática, em tese, do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 5).
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2300296-17.2020.8.26.0000. Em 16.2.2021, a ordem foi denegada pela Décima Câmara de Direito Criminal, Relator o Desembargador Fábio Gouvêa, nos seguintes termos:
    “A presente ordem é impetrada em favor do paciente, que estaria sofrendo constrangimento ilegal imposto pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Bonito, Processo nº 1500488-41.2020, em razão da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva, em decisão carente de fundamentação e apesar de ausentes os pressupostos autorizadores da custódia cautelar, considerando-se ainda a pandemia de COVID-19. 
    O impetrante requer, assim, a concessão de liberdade provisória, acenando, ainda, com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere. 
    Liminar indeferida por este Relator. 
    Vieram as informações do Juízo. O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem. 
    É o relatório. 
    O paciente foi preso em flagrante e está sendo processado pela suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Segundo consta dos autos, no dia 26/11/2020, em tese, o paciente e o corréu Alex Garbelini guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 7 porções de cocaína (25,43g) e 5 porções de maconha (10,45g), além de uma balança de precisão, dois celulares e a quantia de R$ 1.502,00. 
    Pelas cópias juntadas, verifica-se haver nos autos prova da materialidade do delito e indícios de autoria. 
    A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva em decisão bem fundamentada, com vistas à garantia da ordem pública, tendo o digno Magistrado a quo salientado a gravidade concreta do delito supostamente cometido, equiparado a hediondo, e com a apreensão das drogas decorrente de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido após investigações policiais e interceptações telefônicas. Ademais, o digno Magistrado apontou que o paciente é reincidente, tendo acabado de cumprir pena recentemente. 
    E, de fato, trata-se, em tese, de tráfico de drogas, delito grave, equiparado a hediondo, em que teria sido apreendida razoável quantidade de drogas, após investigações policiais que ensejaram a expedição de mandado de busca e apreensão, o que evidencia ousadia e periculosidade, demonstrando a necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente. Além disso, o paciente é reincidente e a conduta de eventual associação ao tráfico de drogas é apurada em outros autos (cf. fl. 14). 
    As circunstâncias acima delineadas também demonstram que seriam insuficientes, no presente caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 
    No mais, quanto à alegada quebra da cadeia de custódia dos entorpecentes, como constou na decisão liminar, “não se vislumbra, ao menos por ora, qualquer violação ao procedimento da cadeia de custódia”, pois a pequena divergência entre a quantidade de entorpecentes constantes do auto de exibição e apreensão (29g de cocaína e 15g de maconha) e do auto de constatação (30,2g de cocaína e 15,2g de maconha) não demonstra, por si só, que houve qualquer alteração nas substâncias apreendidas. 
    As demais questões, principalmente no tocante à alegação de ser o paciente inocente, referem-se ao mérito da ação penal e não podem ser aqui analisadas diante dos estreitos limites de cognição do habeas corpus. 
    Por fim, em que pese a Recomendação nº 62 do CNJ, o paciente não juntou quaisquer documentos comprobatórios que indiquem a fragilidade de sua saúde ou consequentes riscos decorrentes da situação de pandemia. Além disso, não há informações de risco concreto no presídio onde o paciente se encontra, tudo a indicar a necessidade de mais cautela na concessão de qualquer benefício. 
    Não há, pois, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Por tais motivos, meu voto denega a presente ordem“ (e-doc. 9).
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 657.732/SP, no qual a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, em 14.4.2021, com os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DENER DA SILVA LEPREVOST NUNES contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido no HC n. 2300296-17.2020.8.26.0000. 
    Consta dos autos que o Paciente foi preso em flagrante, em 26/11/2020, juntamente com o corréu Alex Garbelini porque, em tese, guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 7 porções de cocaína (25,43g) e 5 porções de maconha (10,45g), além de uma balança de precisão, dois celulares e a quantia de R$ 1.502,00 (mil, quinhentos e dois reais). 
    Neste writ, o Impetrante sustenta, em suma, a ausência de fundamentos concretos para o decreto e manutenção da prisão preventiva. 
    Acrescenta que a reincidência não é, por si, justificativa suficiente para a segregação cautelar, especialmente na hipótese, em que o crime anterior não é contemporâneo, uma vez que ocorreu há aproximadamente 5 (cinco) anos anteriores ao fato que lhe foi imputado. 
    Aduz que a quantidade apreendida de droga é ínfima. Assevera que a pandemia pelo novo coronavírus evidencia a necessidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. 
    Requer, em liminar e no mérito, que seja expedido alvará de soltura em favor do Paciente, revogando-se o mandado de prisão preventiva e concedida a liberdade, mesmo que fiscalizada pelas medidas estabelecidas no art. 319 do CPP, ou prisão domiciliar. 
    É o relatório. Decido o pedido urgente. 
    Em juízo de cognição sumária, não constato a presença do fumus boni iuris para o deferimento do pleito liminar, pois o decreto preventivo afirmou se tratar a hipótese de suposta organização criminosa, e destacou a reincidência do Paciente, in verbis (fl. 30; sem grifos no original): (...)
    O Tribunal, ao denegar o habeas corpus impetrado na origem, o fez nos seguintes fundamentos (fls.. 45-46): (…)
    Como se observa, a constrição cautelar, aparentemente, tem base empírica idônea, pois esta Corte reconhece a possibilidade de decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública, como forma de cessar a atividade criminosa. 
    Assim, aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n. 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018). 
    Conclui-se, assim, que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 
    Requisitem-se informações pormenorizadas ao Juízo de primeira instância e ao Tribunal de origem, notadamente para que: a) prestem esclarecimentos sobre o andamento processual e a atual situação prisional do Paciente; b) juntem aos autos a SENHA de acesso aos processos que tramitam na primeira e segunda instâncias, caso a página eletrônica requeira a sua utilização. 
    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal” (e-doc. 15). 
    5. Contra essa decisão, tem-se o presente habeas corpus, no qual se alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    O impetrante sustenta que, “ao fazer uma análise sobre a necessidade de conversão da prisão em flagrante para a prisão preventiva, o Juiz da Vara Única da Comarca de Ribeirão Bonito não cuida de detalhar quais são, de fato, as consequências que pode haver com a liberdade do acusado. E, ao julgar o Habeas Corpus anteriormente impetrado, tanto o Tribunal de Justiça, quanto o Superior Tribunal de Justiça também se valem de alegações vagas, de modo a reiterar vários termos já utilizados e analisar de forma rasa e superficial os direitos cabíveis ao paciente. O que se verifica, de fato, é a ausência de fundamentação concreta para embasar tal decisões. Não se revela nenhum motivo idôneo que seja capaz de justificar a insuficiência de medidas cautelares diversas”. 
    Afirma que “o crime anteriormente praticado pelo paciente ocorr[eu] há quase 5 (cinco) anos (...) e não deve ser trazido à tona, novamente, vez que nada diz (...) sobre a personalidade do indivíduo, que possuía apenas dezoito anos na época. Hoje é um homem que tem uma família para prover, filho pequeno e esposa que depende de sua presença e apoio, razão pela qual incabível se faz a justificativa apresentada acerca da reincidência, pois esta não faz com que sua liberdade demonstre riscos para a sociedade”. 
    Argumenta que “a medida cautelar extrema da prisão preventiva deve ser revestida de contemporaneidade, isto é, os fatos que a fundarem devem ser contemporâneos à época de sua prática. Utilizar como parte da justificativa um crime ocorrido há quase meia década atrás é algo completamente paradoxal e não pode ser admitido em nenhuma hipótese, muito menos quando se tratar de direitos individuais indisponíveis ameaçados como, no caso, a liberdade do paciente e a dignidade da pessoa humana – preceitos estes que são constitucionalmente protegidos”. 
    Menciona que seria irrisória a quantidade de drogas apreendida, compatível com a alegada condição de usuário de drogas do paciente.
    Assinala que a Penitenciária de Araraquara/SP, onde recolhido o paciente, estaria com surto de infecção pelo novo coronavírus Sars-Cov2, o que justificaria a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas, na forma do art. 319 do Código de Processo Penal.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Diante de todo o exposto, requer o impetrante:
    O deferimento da liminar em habeas corpus, a fim de que o paciente permaneça em sua residência até o julgamento da presente ordem, com a concessão do writ, ao final, em caráter definitivo, a fim de garantir que o paciente responda ao processo em liberdade provisória, conforme artigo 321 do Código de Processo Penal, ainda que cumulada com cautelares alternativas, nos termos do artigo 319, I, II, III, IV e V c/c artigo 282, I, II e §1°, ambos do Código de Processo Penal ou, caso esta Corte não entenda ser o caso de revogação da prisão preventiva, que esta seja convertida em prisão domiciliar, de acordo com o artigo 317 do Código de Processo Penal, fazendo cessar o constrangimento ilegal a que ele está submetido. 
    Considerando a relevância da questão sob julgamento, requer a produção de SUSTENTAÇÃO ORAL”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.4.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 657.732/SP. 
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça, restringindo-se a relatora a indeferir a medida liminar requerida, requisitar informações ao juízo processante e determinar a abertura de vista ao Ministério Público Federal.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie em foco.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Bonito/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pelos seguintes fundamentos:
    “(...) Inicialmente, verifico que a prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 304 do Código de Processo Penal. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça e não é o caso de aplicação do art. 310, parágrafo [único do Código de Processo Penal, motivo pelo qual HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante. (…)
    Após uma análise, em juízo de cognição sumária, verifico existir prova da existência do crime, revelando a materialidade do crime e indícios de autoria, que decorra de prova testemunhal e do laudo de constatação do entorpecentes constante dos autos, o que demonstra indícios de eventual prática do ilícito descrito e de autoria, não sendo, portanto, o caso de relaxamento da prisão.
    Quanto à possibilidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, verifico que encontram-se reunidos dois requisitos ou pressupostos básicos e indispensáveis para a custódia cautelar: prova da existência do crime e indícios significativos de autoria.
    Consta do auto de prisão em flagrante delito que os policiais civis de Boa Esperança do Sul foram à residência do investigado a fim de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido no curso do inquérito policial n. 1500480-64.2020.8.26.0498.
    Durante as buscas na residência do investigado, os policiais lograram êxito em encontrar 29 gramas de cocaína e 15 gramas de maconha, além de balança de precisão, pote de creatina e pó Royal (apetrechos usualmente utilizados para a mistura da cocaína) e R$1.502,00.
    Pois bem.
    Como é cedido, a liberdade é a regra. A prisão é a exceção. A decretação da prisão preventiva deve ocorrer em último caso, quando nenhuma outra medida puder ser aplicada. 
    Verifica-se que o presente auto de prisão em flagrante é decorrente de mandado de busca e apreensão expedidos durante o curso do inquérito policial originado a partir do conteúdo das gravações da interceptação telefônica deferida nos autos da medida cautelar n. 000623-30.2020, preliminarmente, para apuração do tráfico de drogas praticado, inicialmente, pelo indivíduo Alex Garbelini, o qual coordenava e contava com a ajuda de outros indivíduos na prática do delito.
    Com o decorrer das investigações policiais, apurou-se uma verdadeira organização criminosa com divisão de tarefas entre os indivíduos.
    Desse modo, a sua segregação cautelar se mostra imperiosa para resguardar a ordem pública, posto que as circunstâncias relacionadas ao crime em apuração revelam a gravidade concreta do delito.
    Ademais, o indiciado é reincidente, já tendo sido condenado por furto qualificado, tendo terminado de cumprir sua pena em regime aberto, recentemente. Desta forma, resta cristalino que a condenação imposta anteriormente se mostrou ineficaz para corrigir sua personalidade, voltada à prática criminosa, além de violar reiteradamente bens jurídicos diversos (patrimônio e saúde pública).
    As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram recomendáveis no caso em tela, em especial pelas circunstâncias que envolvem o crime em apuração.
    Além disso, trata-se de crime doloso equiparado a hediondo, e apenado com reclusão com pena máxima superior 04 (quatro) anos.
    Ante o exposto, converto a prisão em flagrante de Dener da Silva Leprevost Nunes em preventiva, para a garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Pena. Expeça-se o competente mandado de prisão” (e-doc. 5).
    No voto condutor do Habeas Corpus impetrado contra essa decisão (n. 2300296-17.2020.8.26.0000), no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Relator, Desembargador Fábio Gouvêa, assentou:
    “A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva em decisão bem fundamentada, com vistas à garantia da ordem pública, tendo o digno Magistrado a quo salientado a gravidade concreta do delito supostamente cometido, equiparado a hediondo, e com a apreensão das drogas decorrente de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido após investigações policiais e interceptações telefônicas. Ademais, o digno Magistrado apontou que o paciente é reincidente, tendo acabado de cumprir pena recentemente. 
    E, de fato, trata-se, em tese, de tráfico de drogas, delito grave, equiparado a hediondo, em que teria sido apreendida razoável quantidade de drogas, após investigações policiais que ensejaram a expedição de mandado de busca e apreensão, o que evidencia ousadia e periculosidade, demonstrando a necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente. Além disso, o paciente é reincidente e a conduta de eventual associação ao tráfico de drogas é apurada em outros autos (cf. fl. 14). 
    As circunstâncias acima delineadas também demonstram que seriam insuficientes, no presente caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal” (e-doc. 9).
    Nesse mesmo sentido, na decisão impugnada nesta impetração, a Ministra Laurita Vaz destacou que “a constrição cautelar [do paciente], aparentemente, tem base empírica idônea, pois [o Superior Tribunal de Justiça] reconhece a possibilidade de decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública, como forma de cessar a atividade criminosa” (e-doc. 14).
    9. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser a periculosidade do agente, evidenciada pela reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar, sendo insuficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto do agravante para a ordem pública. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
    1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (‘encomendado’, premeditado, e que teria contado com a participação de mais três agentes, todos denunciados e reconhecidos pela vítima). 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.886, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COM BASE NA GRAVIDADE DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: POSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, A FACULDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COMO CIRCUNSTÂNCIA APTA A ENSEJAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Os agravantes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzirem novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 
    (…) V – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 153.967-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ‘LAVAGEM’ OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06, 1º DA LEI Nº 9.613/98 E 2º DA LEI Nº 12.850/13. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE EXTENSÃO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, além da necessidade de se interromperem as atividades de organização criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte (Precedentes: HC 137.238-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018, HC 144.420-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017, RHC 121.046, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/05/2015). (…)
    8. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.617-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).
    10. Não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça as alegações defensivas de ausência de contemporaneidade entre a decisão pela qual decretada a custódia preventiva e o crime antes praticado pelo paciente nem a situação prisional do paciente com o afirmado surto de infecção pelo novo coronavírus Sars-Cov-2 na Penitenciária de Araraquara/SP. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC n. 135.560-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016). 
    11. O exame da alegação de que o paciente teria adquirido as drogas apreendidas para consumo pessoal demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017.
    12. Consta da decisão de primeira instância (e-doc. 5) não ter sido realizada audiência de custódia, configurando-se manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício para que o ato seja cumprido.
    A obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347:
    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016).
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada na nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até vinte e quatro horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público.
    Em processos análogos, tem-se decidido que, constatada a não realização do ato, há de ser determinada a sua efetivação: HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016; e HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020, este último com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO” (HC n. 190.366, de minha relatoria, DJe 18.9.2020).
    13. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato decorrente de sua não designação a soltura imediata do custodiado, porque há de se considerar se, na decretação da prisão, teriam sido observadas as garanti